Tribunal: TJMT
Processo: 0003560-53.2018.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003560-53.2018.8.11.0028

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA ALVES NEVES - CPF: 375.400.681-91 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – DIVERSOS E INFRUTÍFEROS CONSERTOS – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - CABIMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ALUGUEL DE VEÍCULO SUBSTITUTO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA - RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS

I – O fabricante responde solidariamente com o vendedor pelos defeitos apresentados por automóvel novo.

II – Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
, o segundo por
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Lucia Alves Neves
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 5.100,00 a título de indenização por danos materiais.

A primeira apelante alega que a autora não comprovou os defeitos do automóvel, eis que o veículo foi destruído em razão de acidente ocorrido após a propositura da ação, impedindo eventual exame técnico. Afirma que não há prova dos danos, com o que requer o afastamento integral da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

A concessionária, segunda apelante, defende que a responsabilidade é exclusiva da fabricante. Alega a ausência de prova de prejuízos materiais e morais, postulando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 169983231.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora narrou ter adquirido da ré Domani um automóvel novo, fabricado pela corré FCA Fiat Chrysler. Tal veículo teria apresentado renitentes defeitos mecânicos, os quais impediram o uso regular do produto e não foram sanados a contento, apesar das tentativas realizadas durante o prazo de garantia.

Com essa narrativa, a autora postulou a restituição do valor pago pelo automóvel, além de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, ensejando a interposição de recursos de apelação por ambas as demandadas, cujas teses serão enfrentadas doravante.

i. Da responsabilidade da concessionária

A tese de ausência de responsabilidade da vendedora do automóvel não merece acolhimento, tanto por integrar a cadeia de consumo, para efeito do art. 7º, parágrafo único, do CDC, quanto pela incidência do art. 18 do CDC, que determina a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor do veículo novo pelos defeitos apresentados após a aquisição.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC.
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.
1. Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor.
2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos. Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.”

(REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011)

Logo, a concessionária de automóveis detém, assim como a fabricante, responsabilidade pelos prejuízos porventura sofridos pela apelada, em razão de defeitos constatados no veículo automotor.

ii. Da comprovação dos defeitos do automóvel

Diversamente do que alega a primeira apelante, os defeitos mecânicos afirmados na inicial foram suficientemente comprovados pela autora, dispensando a realização de exame pericial.

Conforme ordens de serviço apresentadas nos autos (id. 169983169 – 91 e seguintes), o automóvel foi encaminhado para conserto em múltiplas ocasiões, em razão de renitentes defeitos no motor e na caixa de câmbio.

Tais vícios certamente comprometiam a funcionalidade regular do veículo, tanto que a concessionária entendeu ser necessária a substituição do motor.

A tese autoral é robustamente comprovada não apenas pelos documentos supramencionados, mas, principalmente, pelo depoimento prestado em juízo pelo chefe da oficina da própria concessionária, que confirmou que o automóvel foi
guinchado
em diversas ocasiões, apresentando graves defeitos no sistema de câmbio, em razão dos quais a fabricante teria, inclusive, interrompido a produção do modelo.

Logo, restou comprovado o vício do produto, bem como a ausência de reparo a contento, o que impõe a responsabilidade objetiva e solidária das rés, nos moldes do art. 18 do CDC.

iii. Dos prejuízos indenizáveis

O dano material foi devidamente comprovado pela autora, consistindo nas despesas realizadas a título de locação de veículo substituto, durante o período em que o automóvel defeituoso permanecia aguardando os necessários reparos, conforme contrato de aluguel apresentado no id. 169983167 – 39.

Também não há que se falar em ausência de dano moral.

O contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas com a aquisição do automóvel nas condições narradas na exordial, sendo certo que o martírio vivido pela autora ocasionou abalos psíquicos relevantes, contexto que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS
– NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.
O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Entretanto, o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando a gravidade e repercussão da ofensa, bem como os precedentes desta Câmara, o valor fixado (R$ 15.000,00) se denota excessivo,
merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos das rés apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023